Tribunal: TJSP
Processo: 1120274-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Considerando que o réu não logrou em promover a transação bancária que lhe competia na mesma data em que houve a disponibilidade do crédito, conforme estabelece o artigo 2o, inciso II, da Resolução no 3.402/2006 do BACEN, inequívoca a falha na prestação dos seus serviços e

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Considerando que o réu não logrou em promover a transação bancária que lhe competia na mesma data em que houve a disponibilidade do crédito, conforme estabelece o artigo 2o, inciso II, da Resolução no 3.402/2006 do BACEN, inequívoca a falha na prestação dos seus serviços e incontroversa a necessidade de indenizar a autora pelos prejuízos que experimentou em razão da indisponibilidade de seus vencimentos em outubro de 2018. Sentença mantida - Recurso desprovido, nessa parte.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇAO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – Indenização por dano moral reduzida para R$ 5.000,00, que se mostra adequada para reparar a vítima pelos dissabores sofridos, sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso provido, nessa parte.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO – Tendo atingido seu patamar máximo (inicialmente fixado em R$ 100.000,00, o qual, inclusive, foi ratificado na ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2026457-74.2019), a multa diária foi prudentemente reduzida na r. sentença para R$ 20.000,00, de modo que efetivamente descabida qualquer pretensão de nova redução do valor, especialmente tendo em conta o descaso no atendimento da referida determinação judicial e por se tratar o apelante de instituição financeira de grande porte. Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120274-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada SONIA MARIA ESTRENGUETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120274-40.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 30.891
APELAÇÃO No 1120274-40.2018
COMARCA: SÃO PAULO 7a V.C.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA: SONIA MARIA ESTRENGUETE
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Sang Duk kim
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE
REFORMA DESCABIMENTO Considerando que o réu não
logrou em promover a transação bancária que lhe competia na
mesma data em que houve a disponibilidade do crédito, conforme
estabelece o artigo 2o, inciso II, da Resolução no 3.402/2006 do
BACEN, inequívoca a falha na prestação dos seus serviços e
incontroversa a necessidade de indenizar a autora pelos prejuízos
que experimentou em razão da indisponibilidade de seus
vencimentos em outubro de 2018. Sentença mantida - Recurso
desprovido, nessa parte.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE
ALTERAÇAO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS CABIMENTO Indenização por dano
moral reduzida para R$ 5.000,00, que se mostra adequada para
reparar a vítima pelos dissabores sofridos, sem que isso implique
em enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso
provido, nessa parte.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE
REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO
Tendo atingido seu patamar máximo (inicialmente fixado em R$
100.000,00, o qual, inclusive, foi ratificado na ocasião do
julgamento do agravo de instrumento no 2026457-74.2019), a
multa diária foi prudentemente reduzida na r. sentença para R$
20.000,00, de modo que efetivamente descabida qualquer
pretensão de nova redução do valor, especialmente tendo em conta
o descaso no atendimento da referida determinação judicial e por
se tratar o apelante de instituição financeira de grande porte.
Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.
Vistos...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120274-40.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais, julgada procedente, para condenar a ré à
pagar à autora, indenização por danos morais na quantia de R$
20.000,00 (fls. 212/215).
Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação.
Assere que não há se falar em falha na prestação dos seus
serviços na hipótese dos autos, o que afasta, por
consequência, o dano moral indenizável, bem como a aplicação
de multa pelo descumprimento da tutela imposta. Aduz que a
apelada
não
demonstrou
ter
experimentado
qualquer
constrangimento ou abalo capaz de ensejar indenização por
danos morais. Consigna que a indenização por danos morais foi
fixada em notória desproporcionalidade entre o dano alegado e
o valor da condenação. Pontua que a multa pela
intempestividade no cumprimento da tutela deferida deve ser
reduzida. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da r.
sentença (fls. 110/124).
Tempestivo, preparado e sem resposta, o recurso
está pronto para julgamento.
É o relatório.
A análise dos autos não deixa dúvidas de que o
banco réu incorreu em inequívoca falha na prestação dos seus
serviços ao não realizar a portabilidade dos vencimentos da
autora no mês de outubro de 2018.
Como minuciosamente ponderou o juiz de 1o Grau de
Jurisdição, “A alegação defensiva despendida no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120274-40.2018.8.26.0100 -Voto no
4
que a transferência referente ao aludido provento não se
efetivou, devido a incorreção dos dados da conta
destinatária, não prospera, porquanto os extratos bancários
relativos aos meses anteriores e subsequente evidenciam que
as transações já vinham sendo realizadas mês a mês sem
entraves, não se justificando o episódio narrado na inicial.
Outrossim, infere-se dos extratos de fls. 15 e 24 que no mês
em questão, aos 25/10/2018, houve a transferência decorrente
da portabilidade de benefício no importe de R$ 281,50 para a
conta de sua titularidade no Banco Santander, o que revela
ingerência interna no processamento das operações financeiras
na conta da requerente. Ora, considerando que o réu não
logrou em promover a transação bancária que lhe competia na
mesma data em que houve a disponibilidade do crédito,
conforme estabelece o artigo 2o, inciso II, da Resolução no
3.402/2006 do BACEN, ao tomar conhecimento de sua não
concretização, deveria tê-la providenciado na oportunidade em
que a autora se dirigiu a sua agência bancária. Todavia,
compulsando o acervo amealhado, vislumbra-se que, na espécie,
manteve-se inerte e sequer demonstrou ter disponibilizado,
através de seus prepostos, meio alternativo de acesso ao
provento para que a requerente não fosse privada de recurso
indispensável ao seu sustento.”
Ora. É indeclinável a responsabilidade decorrente
dos riscos que o ora apelante assume ao realizar a atividade
empresarial.
A instituição financeira responde pelos danos
causados ao consumidor em razão dos defeitos em seus
serviços, ex vi do art. 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, de modo que incontroversa a necessidade de
indenizar a autora pelos prejuízos que experimentou em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120274-40.2018.8.26.0100 -Voto no
5
da indisponibilidade de seus proventos mensais em outubro de
2018.
Contudo, ainda que assim seja, necessário efetuar
ajuste no valor atribuído à indenização por danos morais.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação do dano moral é sabido que o julgador ao arbitrá-lo
deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima
em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do
ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto
reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, como
punitivo-pedagógico, visando a desestimular o ofensor a
praticar novo ato ilícito. Essa fixação, contudo, encontra
limites na vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
A indenização fixada em primeiro grau, de R$
20.000,00, mostra-se demasiada para compensar os danos morais
experimentados.
Por isso, deve ser reduzida para R$ 5.000,00, o que
apresenta maior razoabilidade para amenizar os transtornos
sofridos pela autora em razão da conduta desidiosa praticada
pelo banco réu.
Quanto à multa, como se verifica dos autos, não
houve
cumprimento
da
tutela
antecipada
anteriormente
concedida no prazo estipulado para tanto.
Nessa esteira, considerando que o ora apelante
providenciou a transferência de valores determinada somente
22 dias após o prazo concedido para cumprimento da obrigação,
de rigor arcar com a multa cominatória fixada em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120274-40.2018.8.26.0100 -Voto no
6
grau. Outrossim, não houve ofensa ao princípio da
razoabilidade e, tampouco, em exorbitância na fixação da
multa.
Tendo atingido seu patamar máximo (inicialmente
fixado em R$ 100.000,00, o qual, inclusive, foi ratificado na
ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2026457-74.2019), a multa diária foi prudentemente reduzida
na r. sentença para R$ 20.000,00, de modo que efetivamente
descabida qualquer pretensão de nova redução do valor,
especialmente tendo em conta o descaso no atendimento da
referida determinação judicial e por se tratar o apelante de
instituição financeira de grande porte.

Nessas condições, a r. sentença apelada é reformada
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral,
que deverá ser atualizada monetariamente da data deste
julgamento, e acrescida de juros de mora desde a citação.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$ 5.000,00. A distribuição dos ônus da sucumbência
remanesce como fixada na r. sentença.
WALTER FONSECA
RELATOR